Tribunal: TJES
Processo: 5019712-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019712-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO REGIS AGUIAR RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos no processo nº 5045286-05.2024.8.08.0024, sob fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. O agravante alega crise financeira e abusividade contratual, pleiteando a concessão da medida mesmo sem penhora, depósito ou caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando ausente a garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência financeira e da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) a presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e (ii) a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A alegação genérica de abusividade contratual e excesso de execução, desacompanhada de documentação idônea ou laudo técnico, não demonstra a probabilidade do direito exigida pela norma.

A declaração de hipossuficiência e a alegação de crise financeira, desacompanhadas de provas concretas do risco de dano grave e irreversível, não configuram o periculum in mora necessário à suspensão da execução.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende que a concessão da gratuidade da justiça não dispensa a exigência de garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

A efetividade da execução impõe que a suspensão do processo seja medida excepcional, sob pena de comprometer a satisfação do crédito e o equilíbrio entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige cumulativamente a demonstração dos requisitos da tutela provisória e a prévia garantia do juízo, conforme art. 919, §1º, do CPC.

A gratuidade da justiça, por si só, não afasta a exigência legal de garantia da execução.

Alegações genéricas de crise financeira e abusividade contratual não bastam para comprovar a probabilidade do direito nem o perigo de dano necessário à suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJES, Agravo de Instrumento nº 5009865-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.10.2024.
– TJES, Agravo de Instrumento nº 5012776-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019712-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FÁBIO REGIS AGUIAR RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do Processo nº 5045286-05.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por Fábio Régis Aguiar Ribeiro (ora Agravante).

A decisão de origem fundamentou-se na ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, embora tenha ressalvado a possibilidade de reavaliação do pleito em caso de depósito judicial do valor exequendo.

Em suas razões recursais (ID 11517221) o Agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
), os quais justificariam a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo.

Alega enfrentar grave crise financeira, intensificada por outras execuções em curso (Processos nº 5039592-55.2024.8.08.0024 e nº 5039667-94.2024.8.08.0024) e aponta suposta abusividade contratual, incluindo capitalização de juros e cláusulas consideradas abusivas, resultando em excesso de execução.

Pois bem. Especificamente para os embargos à execução, o regramento contido no art. 919, § 1º, do CPC, impõe condições claras para a atribuição de efeito suspensivo, senão vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A leitura atenta do dispositivo legal revela a natureza
cumulativa
dos requisitos para o deferimento da medida: a presença da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos da tutela de urgência) e a prévia garantia do juízo.

No presente caso, quanto à probabilidade do direito, as alegações de abusividade na capitalização de juros e excesso de execução foram apresentadas de forma genérica. Embora o Agravante mencione cláusulas contratuais abusivas e valores supostamente indevidos, não trouxe aos autos documentos específicos, laudo técnico ou decisão judicial anterior que comprove, de forma inequívoca, tais ilegalidades.

A simples invocação de normas do Código de Defesa do Consumidor, sem a devida individualização das supostas irregularidades contratuais, não atende ao requisito da plausibilidade jurídica da tese.

Em relação ao perigo de dano irreparável, o recorrente fundamentou-se em dificuldades financeiras e apresentou declaração de hipossuficiência, alegando risco à própria subsistência e de sua família.

Contudo, essas alegações foram feitas de maneira genérica, sem documentos que demonstrem, de forma objetiva, a iminência de prejuízo concreto e irreversível, como bloqueio de bens essenciais à moradia ou ao trabalho.

Importante destacar que a mera alegação de hipossuficiência econômica não configura, por si só, o
periculum in mora
no grau exigido para suspender a execução, que busca a satisfação de um crédito que, até o momento, é presumido legítimo.

Por fim, o Agravante não apresentou qualquer forma de garantia do juízo, tampouco demonstrou situação excepcional que justificasse a dispensa dessa exigência legal expressa.

A jurisprudência apenas admite essa flexibilização em casos de comprovada impossibilidade de prestação da garantia, aliada à demonstração de elevado grau de probabilidade do direito ou em situações extremas, o que não se verifica nos autos.

Ainda que tenha sido concedida a gratuidade da justiça, é entendimento consolidado deste Tribunal que tal benefício, isoladamente, não afasta a necessidade da garantia para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Assim, não obstante o pedido de gratuidade da justiça formulado em primeiro grau, e a concessão do benefício nesta instância, mister considerar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao dispor que a concessão da gratuidade da justiça, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quando ausente a garantia. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. 2. O deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano irreparável e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, §1º, do CPC. 3. No caso concreto, a decisão agravada concedeu o efeito suspensivo sem fundamentação adequada que demonstrasse o preenchimento desses requisitos. A concessão da gratuidade da justiça não é suficiente para dispensar a garantia da execução, sendo necessária a comprovação robusta do estado de hipossuficiência financeira, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009865-26.2024.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS – ART. 919, § 1º, DO CPC - NÃO PREENCHIMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO DESPROVIDO
. 1. É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, de modo que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa. 2. No presente caso, não obstante o reforço argumentativo da recorrente, denota-se que, tal como concluiu a r. decisão objurgada, a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito esse para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. O simples deferimento da gratuidade de justiça à agravante, como ocorrido nos autos de origem, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012776-45.2023.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2024)

Por fim, necessário destacar que a efetividade da execução depende de sua rápida tramitação, sendo que a suspensão indevida pode comprometer a satisfação do crédito e causar prejuízo ao credor.

Assim, o equilíbrio dos interesses recomenda a manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo, resguardando a regularidade da execução até que surjam elementos concretos que justifiquem sua interrupção.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.